Tribunal: TRF3
Processo: 5001102-48.2022.4.03.6121
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ADRIANA DELBONI TARICCO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
471/1327)

5001102-48.2022.4.03.6121

DJEN Data: 08/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Juíza Federal ADRIANA DELBONI TARICCO

DJEN DATA: 08/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001102-48.2022.4.03.6121

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

APELANTE: JAIR BARRETO DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROBERSON AURELIO PAVANETTI - SP140420-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. QUALIDADE DE SEGURADO. CONTINUIDADE PATOLÓGICA. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO DESDE A CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que, em ação previdenciária ajuizada em face do INSS visando ao restabelecimento de benefício por incapacidade permanente, com pedido subsidiário de auxílio-doença desde a cessação ocorrida em 23/09/2019, julgou o pedido improcedente por ausência de qualidade de segurado na data de início da incapacidade fixada na perícia. A parte autora sustenta que a incapacidade decorre de enfermidades de longa evolução que motivaram seu afastamento do trabalho, razão pela qual não se poderia reconhecer a perda da qualidade de segurado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, apesar da fixação pericial da data de início da incapacidade em momento posterior à cessação das contribuições, a existência de continuidade patológica e histórico prolongado de incapacidade impede o reconhecimento da perda da qualidade de segurado e autoriza a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo pericial constatou que a parte autora apresenta incapacidade total, multiprofissional e permanente, decorrente de sequelas de traumatismo em membro inferior e insuficiência venosa crônica, fixando a data de início da incapacidade em 24/03/2022 e a data de início da doença em 31/12/2015.

4. A prova documental demonstra histórico prolongado de enfermidades e sucessivos afastamentos por incapacidade desde 2001, com benefícios previdenciários mantidos por longos períodos, evidenciando quadro clínico crônico e progressivo.

5. A análise conjunta dos documentos médicos revela continuidade patológica desde pelo menos 2007, com agravamento das condições de saúde e limitação funcional significativa, circunstância que impede o exercício de atividade laboral e afasta a conclusão de perda da qualidade de segurado.

6. A jurisprudência admite a fixação do termo inicial do benefício na data do requerimento administrativo ou, em caso de cessação indevida de benefício anterior, no dia subsequente à cessação administrativa.

7. Demonstrada a incapacidade total e permanente e a manutenção da qualidade de segurado, é devida a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, com início no dia seguinte à cessação do benefício anteriormente concedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A existência de histórico clínico prolongado e continuidade patológica pode afastar a conclusão pericial quanto à data de início da incapacidade para fins de verificação da qualidade de segurado.

2. Comprovada incapacidade total e permanente associada a enfermidades progressivas de longa duração, é cabível a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente.

3. Na hipótese de cessação indevida de benefício por incapacidade, o termo inicial do novo benefício deve ser fixado no dia seguinte à cessação administrativa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei 8.213/1991, arts. 25, I, 26, II, 42, 59 e 15.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 576; STJ, Tema 1105; STJ, Súmula 111.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001102-48.2022.4.03.6121

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

APELANTE: JAIR BARRETO DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROBERSON AURELIO PAVANETTI - SP140420-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Trata-se de ação destinada a viabilizar o restabelecimento do benefício por incapacidade permanente, com pedido subsidiário de auxílio-doença desde a cessação em 23/09/2019.

A sentença (ID 271731266) indeferiu pedido inicial por falta de interesse de agir e esta Turma decidiu anular a sentença determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento.

Nova sentença foi proferida (ID 349338828) para julgar o pediu inicial improcedente por ausência da qualidade de segurado e, condenou a pare autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Abaixo transcrevo trecho do julgado:

“De acordo com laudo pericial elaborado nos autos (Num. 349789637), o autor padece de incapacidade total, multiprofissional e permanente. A data do início da doença foi fixada em 31/12/2015 e a data do início da incapacidade em 24/03/2022.

(...)

Alegou o INSS (Num. 350309992) a ausência de qualidade de segurado na data do início da incapacidade, o que lhe assiste razão.

Conforme o mais recente extrato de vínculos previdenciários juntado aos autos (Num. 251671766), o último vínculo mantido pela autora junto ao RGPS remonta ao dia 12/08/2020, quando cessado o auxílio-doença previdenciário NB 707.066.946-2, não havendo recolhimento posterior em qualquer categoria, o que demonstra ter sido superado o período de graça, fixado no art. 15, inciso II da Lei 8.213/91 c/c art. 13, inciso II do Decreto n° 3.048/1999 (na redação original), na data do início da incapacidade.

Não há referência a eventuais circunstâncias que justificariam a extensão do prazo de 12 meses.

Em suas manifestações, o autor afirma que a DID é a mesma da DII, mas fato é que não há motivos para afastar as conclusões do examinador judicial.

Cumpre observar que a perda da qualidade de segurada se deu em 16/10/2021.”.

A parte autora interpôs apelação (ID 349338829) visando a reforma da sentença para a fixação da data de início da incapacidade desde o início da patologia. Afirma que seu afastamento do trabalho ocorreu em decorrência da incapacidade, motivo pelo qual não se poderia declarar a perda da qualidade de segurado.

Sem contrarrazões

É o relatório.

VOTO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

A Constituição Federal de 1988, a teor do preceituado no artigo 201, inciso I, garante cobertura à incapacidade laboral.

Dispõe a Lei Federal no 8.213/91, de 24-07-1991:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§1o A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, /às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão”.

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§1o Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão”.

Conforme se pode ver, a Lei de Benefícios estabelece que o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez será devido ao segurado que, cumprido, em regra, o período de carência mínimo exigido, qual seja, 12 (doze) contribuições mensais, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência.

Por sua vez, o auxílio-doença (auxílio por incapacidade temporária) é direito do segurado que tiver atingido, se o caso, o tempo supramencionado, e for considerado temporariamente inapto para o seu labor ou ocupação habitual, por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

A implantação de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez exige carência de 12 (doze) contribuições mensais nos termos dos artigos 25, inciso I, da Lei Federal no 8.213/91.

Não se exige carência “nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado”, conforme artigo 26, inciso II, da Lei de Benefícios.

Também independe de carência, para a concessão dos referidos benefícios, nas hipóteses de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como ao segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido por uma das moléstias elencadas taxativamente no art. 151 da Lei.

É oportuno observar que a patologia ou a lesão que já portara o trabalhador ao ingressar no RGPS não impede o deferimento dos benefícios, se tiver decorrida a inaptidão por progressão ou agravamento da moléstia.

A lei determina que para o implemento dos benefícios em tela, é de rigor a existência do atributo de segurado, cuja mantença se dá, mesmo sem recolher as respectivas contribuições, àquele que conservar todos os direitos perante a Previdência Social durante um lapso variável, a que a doutrina denominou "período de graça", conforme o tipo de filiado e a situação em que se encontra, nos termos do art. 15 da Lei Federal no 8.213, in verbis:

“Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;

(...)

VI - até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.

§ 1o. O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.

§ 2o. Os prazos do inciso II ou do § 1o serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

§ 3o. Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus direitos perante a Previdência Social.

§ 4o. A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo fixado no Plano de Custeio da Seguridade Social para recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados neste artigo e seus parágrafos”.

Observa-se, desse modo, que o §1o do artigo em questão prorroga por 24 (vinte e quatro) meses o lapso da graça constante no inciso II aos que contribuíram por mais de 120 (cento e vinte) meses, sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.

O §2o estabelece que o denominado "período de graça" do inciso II ou do § 1o será acrescido de mais 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

Na hipótese de perda de qualidade de segurado, é viável a implantação do benefício mediante prova do cumprimento de metade da carência, conforme artigo 27-A, da Lei Federal no 8.213/91.

Em se tratando de benefícios por incapacidade, a comprovação do fato se faz por meio de prova pericial, salvo se desnecessária em vista de outras provas produzidas (CPC, art. 464).

Ainda quanto às provas, é oportuno ressaltar que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, na medida em que, a teor do art. 479 do CPC: “O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito”.

Contudo, é igualmente certo afirmar que a não adoção das conclusões periciais, na matéria técnica ou científica que não englobe a questão jurídica em debate, depende da existência de elementos robustos nos autos em sentido contrário e que infirmem claramente o parecer do experto.

À vista do exposto, examina-se o caso concreto.

A qualidade de segurado e o cumprimento da carência foram impugnados.

Quanto à incapacidade, foi realizada perícia médica, datada de 08/04/2025, que assim consignou (ID 349338818):

“4 - EXAME FÍSICO GERAL - Membros inferiores Presença de edema +/4+ em membro inferior direito, com cacifo, hiperemia em aspecto "bota ocre", associado a cicatriz cirúrgica em região tibial Flexão de pé direito com amplitude reduzida devido à rigidez em articulação tibiotársica (tornozelo).

(...)

O histórico, os sinais e sintomas, assim como os exames complementares e documentos médicos anexados, nos permitem diagnosticar que o (a) periciando (a) é portador (a) das seguintes patologias com importância Médico-Legal:

T93 - Seqüelas de traumatismos do membro inferior

I87.2 Insuficiência venosa (crônica) (periférica).

(...)

Há incapacidade total, multiprofissional e permanente. Com base nos laudos periciais administrativos, considero a data de início da doença 31/12/2015 e, de acordo com o relatório médico anexado a este laudo no item 5.3, considero a data de início da incapacidade em 24/03/2022.

(...)

3. Há possibilidade de desempenhar outra atividade que lhe garanta a subsistência, independentemente de procedimento de reabilitação?

Resposta: Há incapacidade total, multiprofissional e permanente, sem plausibilidade para reabilitação profissional.”.

O perito concluiu pela incapacidade total e permanente.

Embora o magistrado não esteja adstrito às conclusões do laudo pericial, nos termos dos artigos 436 do CPC/1973 e 479 do CPC/2015, estas devem ser consideradas, por se tratar de prova técnica, elaborada por profissional da confiança do Juízo e equidistante das partes.

A qualidade de segurado e o cumprimento da carência foram impugnados.

O CNIS da parte autora prova sua filiação ao sistema RGPS na qualidade de empregada em 02/05/1983, com recolhimentos irregulares até 2002.

Gozou de benefício por incapacidade nos períodos de 18/04/2001 a 07/08/2001, 10/01/2002 a 03/06/2002, 18/11/2002 a 28/08/2007, 29/08/2007 a 23/09/2019 e de 13/07/2020 a 12/08/2020.

O perito judicial fixou a incapacidade da parte autora em 24/03/2022.

Algumas considerações são pertinentes ao caso.

A parte autora trata seu problema de saúde desde 2015. Há nos autos, documento emitido pelo SUS-Pindamonhangaba, que informa patologias crônicas na coluna cervical, torácica e lombar, possuindo, ainda, artrose, discopatia cervical, gonartrose e sequela de fratura em MID. (ID 271731257).

Os documentos médicos apresentados revelam que a parte autora sofre de fortes dores na coluna e cervical, com limitação importante no membro inferior, sem previsão de alta desde o gozo do primeiro benefício.

Assim, a situação da parte autora é complexa, pois é pessoa com idade avançada, com baixa instrução e com uma diversidade de patologias cujo tratamento se estende desde, pelo menos, o ano de 2007 e, cuja profissão encontra-se impedido de exercer em razão das suas patologias.

Logo, no caso concreto, entendo pela continuidade patológica da parte autora desde 2007.

Neste contexto, inviável a declaração de perda da qualidade de segurado.

Dessa forma, é devido o benefício por incapacidade permanente porque há prova da incapacidade total, nos termos do artigo 42, da Lei Federal no. 8.213/91.

Conforme jurisprudência consolidada, o termo inicial do benefício deve ser fixado na data do seu pedido administrativo e, na sua ausência, na data da citação (Súmula no 576, do Superior Tribunal de Justiça).

É possível a ressalva quando fixada a incapacidade em momento posterior ao requerimento administrativo. Na hipótese de benefício cessado indevidamente, o termo inicial deve corresponder ao dia seguinte ao da cessação indevida.

No caso concreto, a incapacidade foi detectada em 2007. O benefício administrativo foi mantido até 23/03/2018 (ID 271731258). Dessa forma, deve ser fixada a data de início do benefício em 24/03/2018, compensando-se eventuais valores recebidos anteriormente em decorrência da proibição legal do enriquecimento ilícito ou sem causa.

Inverto o ônus sucumbencial. Condeno a autarquia ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observados os termos da Súmula no 111 e de acordo com o decidido no Tema 1105, ambos do Superior Tribunal de Justiça.

Por tais fundamentos, dou provimento à apelação da parte autora para condenar o INSS a conceder o benefício de aposentadoria por invalidez desde a cessação administrativa.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. QUALIDADE DE SEGURADO. CONTINUIDADE PATOLÓGICA. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO DESDE A CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que, em ação previdenciária ajuizada em face do INSS visando ao restabelecimento de benefício por incapacidade permanente, com pedido subsidiário de auxílio-doença desde a cessação ocorrida em 23/09/2019, julgou o pedido improcedente por ausência de qualidade de segurado na data de início da incapacidade fixada na perícia. A parte autora sustenta que a incapacidade decorre de enfermidades de longa evolução que motivaram seu afastamento do trabalho, razão pela qual não se poderia reconhecer a perda da qualidade de segurado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, apesar da fixação pericial da data de início da incapacidade em momento posterior à cessação das contribuições, a existência de continuidade patológica e histórico prolongado de incapacidade impede o reconhecimento da perda da qualidade de segurado e autoriza a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo pericial constatou que a parte autora apresenta incapacidade total, multiprofissional e permanente, decorrente de sequelas de traumatismo em membro inferior e insuficiência venosa crônica, fixando a data de início da incapacidade em 24/03/2022 e a data de início da doença em 31/12/2015.

4. A prova documental demonstra histórico prolongado de enfermidades e sucessivos afastamentos por incapacidade desde 2001, com benefícios previdenciários mantidos por longos períodos, evidenciando quadro clínico crônico e progressivo.

5. A análise conjunta dos documentos médicos revela continuidade patológica desde pelo menos 2007, com agravamento das condições de saúde e limitação funcional significativa, circunstância que impede o exercício de atividade laboral e afasta a conclusão de perda da qualidade de segurado.

6. A jurisprudência admite a fixação do termo inicial do benefício na data do requerimento administrativo ou, em caso de cessação indevida de benefício anterior, no dia subsequente à cessação administrativa.

7. Demonstrada a incapacidade total e permanente e a manutenção da qualidade de segurado, é devida a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, com início no dia seguinte à cessação do benefício anteriormente concedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A existência de histórico clínico prolongado e continuidade patológica pode afastar a conclusão pericial quanto à data de início da incapacidade para fins de verificação da qualidade de segurado.

2. Comprovada incapacidade total e permanente associada a enfermidades progressivas de longa duração, é cabível a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente.

3. Na hipótese de cessação indevida de benefício por incapacidade, o termo inicial do novo benefício deve ser fixado no dia seguinte à cessação administrativa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei 8.213/1991, arts. 25, I, 26, II, 42, 59 e 15.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 576; STJ, Tema 1105; STJ, Súmula 111.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA DELBONI TARICCO

Relatora do Acórdão